Tribunal: CARF
Processo: 13601.000835/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13601.000835/2007-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.884 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
COMAU DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos em converter o
julgamento em diligência para determinar que a unidade preparadora analise a documentação
apresentada e quantifique o crédito solicitado. Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF,
a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez não votou nesse
julgamento, por se tratar de questão já votada pelo conselheiro João Maurício Vital na reunião
anterior.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Leticia Lacerda de
Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Ausente o conselheiro João Maurício Vital.

Relatório

Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela empresa acima
identificada, contra o indeferimento do pedido de restituição dos valores excedentes ao devido
sobre a folha de pagamento, relativamente às retenções previstas no art. 31 da Lei n° 8.212 de
1991, no percentual de 11% (onze por cento), incidentes sobre as Notas Fiscais de prestação de
serviço emitidas pela empresa, nas competências 0912002 a 1212002, referentes aos
estabelecimentos de CNPJ 02.693.750/0004-64, 02.693.750/0005-45, 02.693.75010009-79,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13601.000835/2007-17
Fl. 2374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.884 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000835/2007-17

02.693.750/0011-93,
02.693.75010012-74,
02.693.750/0016-06,
02.693.750/0017-89
e
02.693.750/0018-60.
O Requerimento de Restituição da Retenção — RRR, fls. 06, foi protocolado e
cadastrado no Sistema Informatizado COMPROT em 30110/2007, conforme informação de fis.
862.
Foi emitido o Despacho Decisório n° 1.390/2009 em 30/09/2009, fis. 864 a 872,
indeferindo o pleito do requerente, com base nos incisos I, III, IV e § 4°, ambos do artigo 225 do
Regulamento da Previdência Social.
Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou, em 06/11/2009,
fls. 876 a 880, manifestação de inconformidade, alegando, em síntese:
=> que a ausência de documentos comprobatórios do direito à restituição
pleiteada não ocasiona o indeferimento do pedido, que somente pode ocorrer caso o requerente,
notificado, não apresente os documentos, como se extrai da leitura tanto do artigo 226 da IN
MPS/SRP n° 312005, como do artigo 65 da IN RFB d 90012008. No entanto, está apresentando
em anexo, os documentos faltastes que foram listados pela decisão recorrida.
=> que o contrato social já consta do processo, como informado no item "h" do
relatório da fiscalização. Que de fato na nota fiscal 329 não consta destaque nem houve
recolhimento de retenção, razão pela qual apresenta em anexo GFIP retificada e solicita a glosa
do valor correspondente informado no RRR e no DNF.

Requer seja dado provimento ao presente recurso para que sejam deferidos os
valores constantes do Requerimento de Restituição de Retenção.
A DRJ Belo Horizonte, na análise da Manifestação de Inconformidade, manifesta
seu entendimento no sentido de que:
=> o requerimento em questão refere-se aos valores retidos pelos contratantes dos
serviços da interessada incidentes sobre a remuneração da mão de obra destacada em nota fiscal,
na forma prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1991.
O indeferimento do pedido se deu em razão da apresentação deficiente da
documentação necessária para sua análise, bem como, apresentação de nota fiscal sem o devido
destaque da retenção e sem comprovação do recolhimento da contribuição pela empresa
tomadora dos serviços.
De início cabe atentar, para a prescrição ocorrida relativamente â competência
09/2002 eis que o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999,
em seu artigo 253, I, define que o direito de pleitear a restituição extingue-se em cinco anos,
contados do pagamento ou do recolhimento indevido.
A Instrução Normativa SRP n° 03 de 2005, que vigia na época da interposição do
Pedido de Restituição, em seu art. 218, I, previa especificamente o prazo para restituição de
valores recolhidos ou pagos indevidamente, como sendo de cinco anos contados do efetivo
pagamento da contribuição.
No regime da retenção, a empresa contratante dos serviços é obrigada a recolher o
valor da retenção, em nome da empresa cedente da mão-de-obra, até o dia dois do mês
subsequente ao da emissão da Nota Fiscal , redação vigente à época das retenções efetuadas.
Fl. 2375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.884 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000835/2007-17

Da interpretação dos dispositivos acima mencionados, verifica-se que a data para
os recolhimentos efetuados a título de retenção previstos no art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991,
referente à competência 09/2002, é o dia 02/10/2002. Assim, a regra de contagem do prazo
prescricional para pedido de restituição iniciou-se em 02/10/2002, data do vencimento do
pagamento da retenção, expirando-se em 01/10/2007. Logo, em 30/10/2007, quando protocolado
o pedido apresentado pelo contribuinte, para a competência 09/2002, o direito de pleitear a
restituição já estava prescrito na forma da legislação supracitada.
A recorrente argui a nulidade do Despacho Decisório por cerceio de defesa , sob o
fundamento de não ter sido intimada a apresentar os documentos necessários à análise do seu
pedido de restituição. Cabe, contudo, esclarecer que é a partir do momento em que o contribuinte
registrar seu inconformismo com o ato praticado pela administração que, no seu entender, lhe
cause algum gravame, é que se instaura a fase litigiosa do processo, passando a assistirem a ele
as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, conforme
artigo 14 do Decreto 70.235, de 1972, c/c o artigo 5% LIV, da Constituição Federal de 1988.
Com razão o contribuinte, posto que não consta dos autos, nenhuma intimação
dirigida à requerente, quando da análise do processo de restituição. No entanto, o ato normativo
vigente à época do protocolo do Requerimento de Restituição da Retenção, Instrução Normativa
MPS/SRP 03, de 2005, descrevia com exatidão, no artigo 207, quais eram os documentos
necessários a sua instrução .
Também, ao ser cientificada do Despacho Decisório 1.390/2009, onde foram
expostos os motivos do indeferimento do pedido de restituição, ao contribuinte foi aberto o prazo
de 30 dias, superior ao previsto no parágrafo único do artigo 226 da Instrução Normativa 03, de
2005, para apresentar os documentos que deveriam ter instruído o processo. A ausência de
intimação, portanto, não lhe trouxe prejuízo.
A concessão do prazo em comento restituiu â impugnante o seu direito de sanear o
processo. E assim o fez, parcialmente ao mencionar, fls. 881 e 879, que anexa a sua manifestação
cópia da folha de pagamento em meio magnético (CD-R), cópia dos resumos por contratante e
por estabelecimento da folha de pagamento, notas fiscais, guias de recolhimento no código 2631,
GFIP retificada, competência 10/2002.
No entanto deixou de apresentar, embora, constando do item 2.2 do Despacho
Decisório, fls. 868, "Demonstrativo de Cálculo das Contribuições Sociais e da Base de Cálculo
Utilizada", em conformidade com o artigo 207, inciso IV, da Lei 8.212, de 1991, para todo o
período solicitado.
Exsurge-se nesse campo do conhecimento o principio de que o contribuinte deve
colaborar com a Administração Tributária para que se delineie, sem margem de dúvida, os
contornos que se aplicarão nos procedimentos, sob pena de que gere consequências no campo da
fixação dos fatos no processo administrativo tributário.
Ressalte-se que o processo administrativo fiscal é informado pelo princípio da
concentração das provas na contestação, salvo nas hipóteses especificadas no Decreto n° 70.235,
de 1972.
Assim, não cabe a autoridade julgadora deferir pela juntada posterior de
documento, pois o mesmo deveria ter sido apresentado com a manifestação, a não ser que o
Fl. 2376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.884 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000835/2007-17

contribuinte demonstrasse a ocorrência de alguma das situações acima transcritas, o que não foi
constatado no presente caso.
Nesse contexto, não há que se postular pela afronta ao direito de defesa, muito
menos, decidir pela nulidade do Despacho Decisório em questão.
Em relação à correção procedida na GFIP de 10/2002 , tem-se que, por si só, não
é suficiente para decidir sobre o direito creditório contestado . As provas necessárias à formação
da convicção deste órgão julgador são aquelas descritas no artigo 207 da Instrução Normativa
SRP 03 , de 2005 , vigente à época da protocolização do pedido de restituição e, até a presente
fase processual , não foram apresentadas em sua integralidade.
Diante de todo o exposto , vota a DRJ pela improcedência da manifestação de
inconformidade, não se reconhecendo o direito creditório pleiteado no Requerimento de
Restituição da Retenção
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores

É o relatório

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relator.
Considerando que o sujeito passivo afirma ter certamente direito a diversos
créditos, os quais não foram devidamente analisados pelo órgão de origem, e inclusive foram
reconhecidos e concedidos em processos administrativos correlatos, decide esta relatora em
converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora analise a
documentação apresentada e quantifique o crédito solicitado.

O interessado deverá ser cientificado do resultado dessa diligência, com
abertura do prazo de 30 dias para manifestação.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 2377
DF CARF MF
Documento nato-digital